Tribunal: TJDFT
Processo: 0746628-59.2018.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PAGAMENTO DE VERBAS PENDENTES.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de pagar verbas remuneratórias pendentes. Recurso do réu suscita prescrição da pretensão e impugna o ponto relativo à atualização do débito fixado na sentença que homologou o reconhecimento do pedido do autor e condenou ao pagamento do débito.
2 – Prosseguimento do feito sobrestado por decisão em Recurso Extraordinário com repercussão geral. Os embargos de declaração opostos no Recurso Extraordinário 870947, com repercussão geral, Tema 810, foram julgados e o acórdão correspondente publicado, sem modulação dos efeitos da tese firmada no recurso paradigma, pelo que se dá prosseguimento ao feito antes sobrestado. Ademais, o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral tem aplicação independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do acórdão paradigma. Precedente: (ARE 781214 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI).
3 – Preliminar. Prescrição. Termo inicial. Na forma da jurisprudência dominante do STJ, "O ato administrativo que reconhece a existência de dívida interrompe a contagem do prazo prescricional, recomeçando este a fluir apenas a partir do último ato do processo que causou a interrupção. Inteligência do art. 202, VI, e parágrafo único, do Código Civil" (REsp 1112114/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 08/10/2009). No caso em exame, o documento de ID 6974896 indica que a Administração reconheceu o débito em dezembro de 2017. A ação foi proposta em outubro de 2018, pelo que não está prescrita a pretensão condenatória. Ademais, o réu reconheceu também a procedência do pedido. Preliminar que se rejeita.
4 – Verbas remuneratórias pendentes. Reconhecimento administrativo e da procedência do pedido. É incontroverso o direito da autora à percepção de valores relativos a acerto financeiro de diferença de licença prêmio, uma vez que foi reconhecido administrativamente (ID 6984896) e também reconhecido a procedência do pedido. Remanesce a discussão acerca da atualização do débito.
5 – Atualização do débito. Correção monetária e juros de mora. A correção monetária se dá pelo IPCA-e e os juros de mora pela remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09. (RE 870947 SE, MIN. LUIZ FUX). Regra de ordem pública, de incidência imediata. Recurso conhecido e provido, em parte, para delimitar a atualização do débito nos parâmetros ora fixados.
6 – Recurso conhecido e provido, em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios.
E